Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. PRODUTO DESTINADO AO ESTADO DE GOIÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONVENÇÃO PARTICULAR. OMISSÕES. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão ou contradição, pois concluiu de forma clara e concatenada que o produto transportado pela embargada se tratava de sebo bovino industrial, que possui isenção tributária de acordo com o artigo 6o, inciso LXXIX, do Anexo IX, do Decreto 4.852/97 (Regulamento do Código Tributário Estadual do Estado de Goiás).
3. Torna-se irrelevante o fato de a fiscalização ter ocorrido no território do Distrito Federal, uma vez que, nos termos do acórdão embargado, a mercadoria transportada era destinada ao Estado de Goiás, no qual possui isenção tributária.
4. Não houve omissão quanto ao artigo 123 do Código Tributário Nacional, pois tal dispositivo trata da invalidade de convenções particulares frente ao Fisco, o que não é o caso dos autos, pois o acórdão se fundamentou em dispositivo legal constante de Regulamento do Código Tributário Estadual para formar o seu convencimento.
5. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.